Tribunal: TJBA
Processo: 8029042-45.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8029042-45.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VALDELICIO NOVAES RIBEIRO Advogado(s): FRANCISCO NOVAES RIBEIRO FILHO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CACULÉ e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO PACIENTE PORTADOR DE CÂNCER DE PRÓSTATA (CID10, C61) ADENOCARCINOMA. GLEASON 7. MESTÁSTASES ÓSSEAS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA SE CONFUNDE COM O MÉRITO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A preliminar arguida se confunde como mérito da demanda, razão pela qual com o mesmo foi analisado no mérito. 2. Comprovou-se nos autos que a parte impetrante é portadora de Câncer de Próstata (CID 10, C61) Adenocarcinoma, gleason 7, com Metástases Ósseas, necessitando do fornecimento do medicamento ENZALUTAMIDA, enquanto perdurar o tratamento médico, assegurando-se que o fármaco pertença ao mesmo fabricante. (Id.76031981) 3. A parte impetrante preencheu todos os requisitos exigidos no Recurso Especial Repetitivo nº 1.657.156/RJ (Tema 106), quais sejam: a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS (Id.76031981 - Id.10399030, fl.20); b) Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, conforme (Id.10399030, fl.12); c) Existência de registro do medicamento na ANVISA. 4. O não oferecimento dos fármacos solicitados pode expor a saúde do paciente a sérios riscos, impondo-se, na espécie, a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana. 5. Tendo em vista que a documentação acostada aos autos revela-se suficiente à análise da pretensão mandamental, não havendo a necessidade dilação probatória ou realização de perícia médica. 6. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n° 8029042-45.2020.8.05.0000, em que figura como impetrante, VALDELICIO NOVAES RIBEIRO e, como impetrados, o SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CACULÉ, Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, confirmando a medida liminar, para determinar aos impetrados que se responsabilizem pelo fornecimento do medicamento ENZALUTAMIDA, enquanto perdurar a necessidade do tratamento médico, assegurando-se que o fármaco pertença ao mesmo fabricante, durante todo o período de utilização; nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2022. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada – Relatora